Tribunal: TJSP
Processo: 1009346-91.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Alienação do imóvel ocorreu antes da inclusão do Executado Wagner no polo passivo da execução (Processo número 0028379-02.2012.8.26.0625) – Ausente prova da má-fé do adquirente – Não caracterizada a fraude à execução – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para tornar insubsistente a penhora do imóvel matriculado sob o número 82.045, no Cartório de Registro de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Alienação do imóvel ocorreu antes da inclusão do Executado Wagner no polo passivo da execução (Processo número 0028379-02.2012.8.26.0625) – Ausente prova da má-fé do adquirente – Não caracterizada a fraude à execução – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para tornar insubsistente a penhora do imóvel matriculado sob o número 82.045, no Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté – RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE IMPROVIDO